Tribunal: TJSP
Processo: 1005077-06.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia. Mora do fiduciante e ajuizamento de busca e apreensão de veículo automotor. Procedência da ação. Alegação genérica de encargos abusivos. Existência da prova da mora e cálculo do saldo devedor que observa regras contratuais e próprias das instituições financeiras. Não demonstração de juros extorsivos ou cobrança de comissão de permanência com outros encargos.

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia. Mora do fiduciante e ajuizamento de busca e apreensão de veículo automotor. Procedência da ação. Alegação genérica de encargos abusivos. Existência da prova da mora e cálculo do saldo devedor que observa regras contratuais e próprias das instituições financeiras. Não demonstração de juros extorsivos ou cobrança de comissão de permanência com outros encargos. Cobrança de tarifas de registro de contrato e avaliação do bem que não observa os termos das teses consolidadas no julgamento do Recurso Repetitivo no 1.578.553/SP. Obrigação da instituição financeira em devolver os valores indevidos de forma simples. Pormenor, contudo, que não afasta a configuração da mora. Eventual apuração de saldo devedor ou credor que deve ser feita pela via própria. Recurso provido em parte.
Há tão só alegação genérica de encargos abusivos e a planilha de fl. 19 indica apenas cobrança de juros remuneratórios e multa, com previsão no contrato.
A cobrança da comissão de permanência não poderá ser cumulada com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, nem com correção monetária, nos termos da Súmula 30 e 472 do Superior Tribunal de Justiça, limitada a taxa do contrato, desde que não ultrapasse a taxa média do mercado (Súmula 294 do STJ). De toda forma, não há qualquer demonstração de cobrança de comissão de permanência com outros encargos. Os juros e os encargos são aqueles contratuais e próprios das instituições financeiras.
A cobrança das tarifas de avaliação do bem e registro do contrato, contudo, devem ser afastadas por força das teses consolidadas em recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.578.553/SP).
O reembolso das tarifas indevidas deverá ser procedido de forma simples, pois não se vê na conduta da apelada má-fé ou dolo, haja vista que o pagamento decorreu da contratação entabulada entre as partes e a devolução é consequência de entendimento jurisprudencial perfilhado posteriormente ao ajuste.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175100
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005077-06.2019.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
ARTHUR VERONA LEME (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005077-06.2019.8.26.0099 -Voto no 42340
2
COMARCA: Bragança Paulista – 3a Vara Cível – Juiz Carlos Henrique Scala de
Almeida
APTE. : Arthur Verona Leme
APDA. : Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
VOTO No 42.340
EMENTA: Alienação fiduciária em garantia. Mora do
fiduciante e ajuizamento de busca e apreensão de veículo
automotor. Procedência da ação. Alegação genérica de
encargos abusivos. Existência da prova da mora e cálculo
do saldo devedor que observa regras contratuais e próprias
das instituições financeiras. Não demonstração de juros
extorsivos ou cobrança de comissão de permanência com
outros encargos. Cobrança de tarifas de registro de contrato
e avaliação do bem que não observa os termos das teses
consolidadas no julgamento do Recurso Repetitivo no
1.578.553/SP. Obrigação da instituição financeira em
devolver os valores indevidos de forma simples. Pormenor,
contudo, que não afasta a configuração da mora. Eventual
apuração de saldo devedor ou credor que deve ser feita pela
via própria. Recurso provido em parte.
Há tão só alegação genérica de encargos abusivos e a planilha de fl. 19
indica apenas cobrança de juros remuneratórios e multa, com previsão
no contrato.
A cobrança da comissão de permanência não poderá ser cumulada com
juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, nem com correção
monetária, nos termos da Súmula 30 e 472 do Superior Tribunal de
Justiça, limitada a taxa do contrato, desde que não ultrapasse a taxa
média do mercado (Súmula 294 do STJ). De toda forma, não há
qualquer demonstração de cobrança de comissão de permanência com
outros encargos. Os juros e os encargos são aqueles contratuais e
próprios das instituições financeiras.
A cobrança das tarifas de avaliação do bem e registro do contrato,
contudo, devem ser afastadas por força das teses consolidadas em
recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp no
1.578.553/SP).
O reembolso das tarifas indevidas deverá ser procedido de forma
simples, pois não se vê na conduta da apelada má-fé ou dolo, haja vista
que o pagamento decorreu da contratação entabulada entre as partes e
a devolução é consequência de entendimento jurisprudencial perfilhado
posteriormente ao ajuste.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls. 99/104 e
decisão de embargos de declaração de fls. 110 que acolheu o pedido de busca e apreensão
para o fim de que consolidar a posse e propriedade do autor sobre o bem alienado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005077-06.2019.8.26.0099 -Voto no 42340
3
fiduciariamente, nos termos dos arts. 356 e 487, I, ambos do CPC, arcando o réu ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o
valor da causa.
Sustenta o réu apelante que a r. sentença reconheceu que os juros
remuneratórios por operação em atraso têm a mesma natureza que a comissão de
permanência, não podendo ser cumulados com os demais encargos moratórios. Invoca a
Súmula 472 do STJ. Aduz que, em poucos dias de atraso do boleto vencido, os valores da
parcela em atraso triplicaram pelo fato de ter incidido juros remuneratórios, multa e juros
moratórios. Argui que o reconhecimento da cumulação indevida dos encargos moratórios,
os quais incorporaram sobre a mora supostamente constituída, o valor cobrado nestes autos
não corresponde ao efetivo débito, não podendo ser reconhecida como mora constituída.
Diante do reconhecimento da cobrança indevida de encargos moratórios, houve a
descaracterização da mora, perdendo integralmente seu objeto, devendo o veículo
apreendido ser restituído à parte, recalculando toda sua dívida, afastando os encargos
moratórios cumulativamente cobrados. Invoca precedentes jurisprudenciais. Afirma,
outrossim, que a cobrança da tarifa de registro de contrato é abusiva, uma vez que o
serviço sequer foi prestado, aduzindo, que não há comprovação que foram pagos R$
112,40 pela malfadado registro e que não tenha sido o valor repassado ao consumidor.
Salienta que a tarifa de avaliação do veículo não tem qualquer credenciamento, não tem
entidade ou norma reguladora e não há padrões específicos para se julgar se o serviço foi
prestado ou não e se a avaliação atende o parâmetro, o que demonstra que o repasse desse
custo ao consumidor se mostra inteiramente abusivo. Cita julgados. Pede, em caso
alternativo, que o banco preste contas do bem e da devolução que sobrar após o abatimento
de seu crédito. Requer a reforma da r. sentença.
Recurso processado sem preparo (apelante beneficiário da justiça
gratuita) e com contrarrazões, os autos restaram encaminhados a este E. Tribunal.
É o resumo do essencial.
Consoante se depreende dos autos, a instituição financeira ajuizou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005077-06.2019.8.26.0099 -Voto no 42340
4
ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente em razão da mora do réu no
pagamento das parcelas vencidas desde 14/04/2019.
O MM. Juiz de Direito julgou procedentes os pedidos, consolidando
a posse e a propriedade ao autor, reconhecendo a validade da cobrança das tarifas de
avaliação do bem e registro do contrato.
Insurge-se o apelante contra essa decisão, alegando: a)
descaracterização da mora com a cobrança cumulada de encargos moratórios; b)
abusividade na cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem; c)
necessidade da instituição financeira de prestar contas da venda do bem.
Nada impede que o devedor, em processo de busca e apreensão de
bem alienado fiduciariamente, discuta a validade de cláusulas contratuais e a cobrança dos
encargos em atendimento ao princípio da economia processual. No caso, a mora está
caracterizada e comprovada pelo não pagamento das prestações nas datas dos vencimentos
e pela notificação feita, observando que o apelante, na contestação, alegou ilegalidade das
tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem.
Demonstrada a mora no pagamento das contraprestações pelo réu
devedor, mostra-se correta decisão de consolidar a posse e a propriedade do bem nas mãos
do credor. O pedido de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente atende aos
requisitos exigidos pela lei, valendo destacar que o próprio apelante reconhece o atraso no
pagamento de parte das parcelas ajustadas.
Vale anotar que a relação estabelecida no contrato de financiamento
representado pela cédula de crédito bancário, destinado à aquisição de veículo automotor,
submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do
Superior Tribunal de Justiça. A incidência da legislação consumerista e a possibilidade de
discussão das cláusulas contratuais, contudo, não implicam automaticamente no
afastamento dos juros e encargos previamente pactuados, tampouco conduzem
obrigatoriamente à solução jurídica favorável ao consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005077-06.2019.8.26.0099 -Voto no 42340
5
Há tão só alegação genérica de encargos abusivos e na planilha de fl.
34 consta apenas cobrança de juros remuneratórios e multa e que estão previstos no
contrato, decorrendo os encargos da mora, conforme cláusula 1a, item 1.2 (fl. 23).
De toda forma, eventual abuso em algum dos encargos moratórios
não descaracteriza a mora, bastando apenas sua extirpação ou decote, sem que haja
interferência ou reflexo na caracterização da mora em que o consumidor tenha
eventualmente incidido, pois a configuração dessa é condição para incidência dos encargos
relativos ao período da inadimplência e não o contrário. Em suma, o réu teve prévio
conhecimento de todas as cláusulas e termos do contrato firmado, tanto que assinou o
instrumento concordando com seus termos.
No contrato está anotada a taxa mensal e anual dos juros (fl. 22),
bem como não há qualquer demonstração que elas superem o limite estabelecido pelo
Banco Central, eis que a cobrança de encargos ilegais no período da normalidade depende
de demonstração (REsp no 1044157/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi).
Nesses termos, vale citar: “(...) A capitalização dos juros em
periodicidade inferior a 1 (um) ano é admitida nos contratos bancários firmados após
31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, desde que pactuada
de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual
em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal (...)” (STJ; AgRg no
REsp 1321170/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 02/03/2015).
Nem há cumulação de cobrança de comissão de permanência com
multas e juros, mas apenas cobrança de multa e juros em caso de mora.
A cobrança da comissão de permanência não poderá ser cumulada
com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, nem com correção monetária, nos
termos da Súmula 30 e 472 do Superior Tribunal de Justiça, limitada a taxa do contrato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005077-06.2019.8.26.0099 -Voto no 42340
6
desde que não ultrapasse a taxa média do mercado (Súmula 294 do STJ).
Nesse sentido julgado do C. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
CONEXA COM BUSCA E APREENSÃO. APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES
DE OFÍCIO. VEDAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO LIMITAÇÃO.
TAXA PREVISTA NO CONTRATO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
CARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...) 3. É admitida a cobrança da comissão de
permanência durante o período de inadimplemento contratual, calculada pela
taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, limitada à taxa do contrato,
não podendo ser cumulada com a correção monetária, com os juros
remuneratórios e moratórios, nem com a multa contratual.
(...) (AgRg no REsp no 1092891/RS, Rel.Min. Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, J. 07/02/2013).
No caso, não há qualquer demonstração de cobrança de comissão de
permanência com outros encargos.
A cobrança dos juros remuneratórios referentes às parcelas em
aberto não configura bis in idem em relação à incidência dos juros moratórios, uma vez que
o inadimplemento das prestações não afasta a incidência da remuneração do capital
disponibilizado à contratante.
Em suma, as partes firmaram livremente o contrato, o qual foi
devidamente assinado, sem que tivesse havido qualquer impugnação à autenticidade.
Ademais, não foi alegado qualquer vício de consentimento que macule o negócio,
consignando-se, ainda, que prevalece o princípio do “pacta sunt servanda”.
De outra parte, no tocante às tarifas de registro de contrato e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005077-06.2019.8.26.0099 -Voto no 42340
7
avaliação do bem, restaram consolidadas as seguintes teses:
“2.3.Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a:
2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto”.
Na hipótese, a instituição financeira não comprovou o registro do
contrato no Cartório de Títulos e Documentos ou em outro órgão, razão pela qual se mostra
abusiva a sua cobrança. Tampouco se verifica a realização de avaliação técnica do bem a
justificar a cobrança da quantia de R$ 420,00.
Diante do entendimento consolidado pela Corte Superior, a
requerida deverá devolver ao apelante as tarifas previstas para registro do contrato e
avaliação do bem dado em garantia.
Contudo, o reembolso deverá ser procedido de forma simples, pois
não se vê na conduta da credora má-fé ou dolo, haja vista que o pagamento decorreu da
contratação entabulada entre as partes e a devolução é consequência de entendimento
jurisprudencial perfilhado posteriormente ao ajuste.
Bem por isso, faz jus a requerida à repetição de indébito, mas de
forma simples.
Por outro lado, nada obstante tenha o apelante direito de exigir que o
autor preste contas sobre a venda extrajudicial do bem garantido fiduciariamente, contudo,
deve se valer de ação própria, nos termos do art. 550 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005077-06.2019.8.26.0099 -Voto no 42340
8
Cumpre observar que o reconhecimento da abusividade em relação
às tarifas mencionadas não afasta a configuração da mora e os valores devidos a esse título
poderão ser compensados com o saldo em aberto.
Nestes termos, dá-se parcial provimento ao recurso do réu para
reconhecer a ilegalidade da cobrança das tarifas denominadas de avaliação de bem e
registro de contrato, as quais deverão ser restituídas ao apelante na forma simples, com
correção monetária a partir do efetivo desembolso e juros moratórios desde a citação, sem
alteração da sucumbência.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator